Tribunal: STF
Processo: RE 378191
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. COFINS.
LEI Nº 9.718/98.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar
 os REs 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084, apreciou a questão. Ao
fazê-lo, esta colenda Corte: a) declarou a inconstitucionalidade do
§ 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98 (base de cálculo do PIS e da
COFINS), para impedir a incidência do tributo sobre as receitas até
então não compreendidas no conceito de faturamento da LC nº 70/91; e
 b) entendeu desnecessária, no caso específico, lei complementar
para a majoração da alíquota da COFINS, cuja instituição se dera com
 base no inciso I do art. 195 da Lei das Leis.
No que diz respeito
ao § 6o do art. 195 da Carta Magna, esta excelsa Corte já firmou a
orientação de que o prazo nonagesimal é contado a partir da
publicação da Medida Provisória que houver instituído ou modificado
a contribuição (no caso, a MP 1.724/98).
De outro giro, no
julgamento do RE 336.134, Relator Ministro Ilmar Galvão, esta
Suprema Corte reputou constitucional  a compensação facultada à
pessoa jurídica pelo § 1º do art. 8º da Lei nº 9.718/98, afastando,
deste modo, a alegação de ofensa ao princípio da isonomia.
Decisões no mesmo sentido: REs 388.992, Relator Ministro Marco
Aurélio, e 476.694, Relator Ministro Cezar Peluso, entre outras.
Agravo regimental desprovido.